Tribunal: TJSP
Processo: 2250553-33.2023.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA - Município de Pitangueiras - Ajuizamento da demanda com base no artigo 966, inciso V, do CPC - V. Acórdão rescindendo que reconheceu a ausência do direito da contribuinte à imunidade tributária recíproca - Alegação de violação manifesta às normas jurídicas dos artigos 156, § 2o, inciso I, da CF/88 e 36 e 37, ambos do CTN - Não cabimento - Violação manifesta à norma jurídica -

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA - Município de Pitangueiras - Ajuizamento da demanda com base no artigo 966, inciso V, do CPC - V. Acórdão rescindendo que reconheceu a ausência do direito da contribuinte à imunidade tributária recíproca - Alegação de violação manifesta às normas jurídicas dos artigos 156, § 2o, inciso I, da CF/88 e 36 e 37, ambos do CTN - Não cabimento - Violação manifesta à norma jurídica - Inexistência - Pretensão efetiva de reexame da matéria e das provas - Acórdão Rescindendo que apreciou o conjunto fático-probatório e julgou se a autora fazia jus à imunidade - Ausência de interpretação flagrantemente contrária ao conteúdo da norma - Precedentes do E. STJ - - Decisão mantida - Pedido rescisório julgado improcedente, com resolução de mérito, de acordo com o artigo 487, I, do CPC - Ação rescisória rejeitada.